Tribunal: TCU
Processo: 012.842/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Embargos de Declaração opostos por DTA Engenharia Ltda., Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio, Chec Dredgin e CO Ltda., EIT - Empresa Industrial Técnica S/A e Consórcio Draga Brasil (peça 238) ao Acórdão 1481/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.